Tribunal: TJMT
Processo: 1002107-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002107-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ANNA ALVES ARAUJO BOLZAN - CPF: 778.217.001-00 (AGRAVADO), OTHAVIO ARAUJO BOLZAN - CPF: 048.220.351-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES. TÉRMINO DO PERÍODO DE
REMISSÃO. ASSUNÇÃO INTEGRAL DAS MENSALIDADES. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 989 DO STJ AO CASO CONCRETO.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto

por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação ordinária com pedido cominatório e tutela antecipada, determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial aos dependentes do titular falecido, condicionando a continuidade da cobertura assistencial à assunção integral das mensalidades pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se os dependentes de titular falecido de plano de saúde coletivo empresarial possuem direito à manutenção da cobertura assistencial após o término do período de remissão contratual, mediante assunção integral das obrigações financeiras, bem como se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 30, § 3o, da Lei n
.
9.656/1998 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano coletivo de assistência à saúde, nas mesmas condições anteriormente contratadas, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades.

4.
A Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS estabelece que o término da remissão não extingue, por si só, o vínculo assistencial dos dependentes já inscritos, sendo assegurada a continuidade do contrato mediante assunção das obrigações decorrentes, entendimento aplicável, por analogia, ao plano coletivo empresarial.

5.
No caso concreto, os agravados manifestaram expressamente a disposição de arcar com o pagamento integral das mensalidades, circunstância que afasta a alegação de desequilíbrio atuarial.

6.
O entendimento firmado no Tema Repetitivo n
.
989 do STJ, que afasta o direito de permanência em plano coletivo custeado exclusivamente pelo empregador nas hipóteses de demissão ou aposentadoria, não se aplica ao caso concreto, pois
o
precedente refere-se à disciplina do
caput
do art. 30 da Lei n
.
9.656/1998, ao passo que a presente controvérsia decorre do falecimento do titular durante o vínculo empregatício, situação regida especificamente pelo §

3o do referido dispositivo, que assegura aos dependentes a manutenção do plano.

7
.
O perigo de dano encontra-se evidenciado diante do quadro clínico do agravado, portador de Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e outras condições que demandam acompanhamento médico contínuo, sendo a interrupção da cobertura assistencial apta a comprometer a
regularidade
do tratamento.

8
.
A fixação do prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação constitui matéria de modulação do provimento liminar, passível de revisão pelo Juízo de origem, não configurando fundamento suficiente para a cassação da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
de agravo de instrumento conhecido e

des
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
1. O falecimento do titular de plano de saúde coletivo empresarial não extingue o direito de permanência dos dependentes, assegurada a continuidade da cobertura assistencial nas mesmas condições anteriormente contratadas, nos termos do art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/1998. 2. O término do período de remissão não constitui causa extintiva do vínculo assistencial dos dependentes já inscritos, sendo-lhes garantida a manutenção do contrato mediante assunção integral das obrigações financeiras decorrentes. 3. O entendimento firmado no Tema n. 989 do STJ, relativo à demissão ou aposentadoria de empregado, não se aplica às hipóteses de falecimento do titular do plano, regidas pelo art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/1998.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998, art. 30; Súmula Normativa ANS n. 13/2010.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AREsp
n. 2.938.549/RJ,
REsp
n. 2.113.055/SP, e Tema Repetitivo n. 989; TJMT, N.U 1025759-66.2025.8.
11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efei
to suspensivo interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão profer
ida pela Juíza de Direito Patrícia Cristiane Moreira, da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da
Ação Ordinária c/c Pedido Cominatório e de Tutela Antecipada e Exibição Incidental de Apólice de Seguro Saúde
n. 1013446-85.2025.8.11.0037
, movida por
ANNA ALVES ARA
Ú
JO BOLZAN

e

OTHAVIO ARAÚJO BOLZAN
,
deferiu a medida de urgência
pleiteada
(id. 341987430).

Em suas razões, a agravante
narra que os recorridos
figuraram como beneficiários dependentes do certificado n
.
13064, cujo titular

era
MARCUS GUSTAVO BOLZAN
,
empregado da empresa
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
, n
o período compreendido entre 01/09/2023 e 31/08/2024, data em que ocorreu o óbito deste
. Afirma que,
conforme previsto nas
c
ondições
g
erais da
a
pólice, no caso

de falecimento do

titular, é
garantida
aos dependentes a permanência
no seguro pelo
prazo de até 12 meses, isentos de qualquer contraprestação
, tendo os
agravados
usufru
ído
do benefício p
or tal lapso
, até

31/08/2025, quando
ocorreu
o cancelamento
.

Argumenta que,
encerrado o período de remissão,

os dependentes não possuem direito à permanência no plano, ainda que mediante assunção

do pagamento das mensalidades,
pois
a regra de continuidade

se aplica

exclusivamente aos dependentes de beneficiários inativos
.

Sustenta que a decisão objurgada desconsiderou as disposições expressas
do ajuste
, criando obrigação não prevista em lei ou em
contrato
,
bem como lhe impõe
a manutenção forçada de vínculo inexistente,
medida
que
viola
os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do equilíbrio atuarial
.

Destaca que a cláusula de remissão foi integralmente cumprida, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em sua conduta. Acrescenta que a ampliação judicial do referido prazo, ou a imposição de permanência indefinida dos dependentes no plano empresarial, implica indevida intervenção na autonomia contratual, com grave impacto econômico-financeiro, além de gerar precedente capaz de comprometer a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar.

Aduz que inexiste probabilidade do direito a amparar a tutela de urgência concedida, porquanto não há base legal que assegure aos dependentes de segurado falecido a permanência indefinida em plano coletivo empresarial extinto, sobretudo diante da ausência de contribuição direta do titular e do integral cumprimento do período de remissão.

De forma subsidiária, defende que
o prazo de cinco dias para o cumprimento

da obrigação é
exíguo e
totalmente desproporcional,
entendendo que
está praticamente

sendo condenada ao pagamento de multa.

Quanto ao efeito suspensivo, assevera que
a
probabilidade do provimento recursal
decorre do fato de
não est
ar
obrigada

a restabelecer planos

que estejam fora da margem contratual
, enquanto o perigo de dano resta caracterizado pela
lesão patrimonial sofrida,
uma vez que a parte agravada se declara hipossuficiente e que não foi fixada caução.

Com essas considerações, requer
eu
a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, subsidiariamente,
a extensão do
prazo para cumprimento da obrigação, tendo
em
vista o risco
i
minente da aplicação de multa por descumprimento. No mérito, postula a reforma do
decisum
, a fim de revogar a tutela de urgência deferida.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo
foi indeferido (id.
342437854
).

Os
agravad
os
apresent
aram
contraminuta, pugnando
pelo desprovimento do recurso
(id.
348443356
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

ANNA ALVES ARAÚJO BOLZAN
e
OTHAVIO ARAÚJO BOLZAN
ajuizaram
Ação Ordinária c/c Pedido Cominatório e de Tutela Antecipada e Exibição Incidental de Apólice de Seguro Saúde
em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A
, visando
, em sede liminar, à manutenção, por prazo indeterminado, da cobertura assistencial do plano de saúde coletivo cujo titular (falecido) era cônjuge e genitor dos autores, respectivamente, via empregador, bem como à exibição das eventuais apólices de seguro de saúde celebradas, com arbitramento de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial (id. 212094796, na origem).

Ao apreciar a matéria, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a documentação que demonstra que os autores eram dependentes regularmente inscritos no plano de saúde empresarial do falecido titular.

Com efeito, o direito dos dependentes à manutenção no plano de saúde após a morte do titular encontra expressa previsão no artigo 30, §3o, da Lei no 9.656/98, que assim dispõe: "Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos deste artigo"

A Súmula Normativa no 13 da ANS, de 03/11/2010, corrobora tal entendimento ao estabelecer que "o término da remissão não
extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes".

O perigo de dano decorre da condição de saúde do segundo autor, conforme demonstram os documentos médicos anexados aos autos. O coautor
Othavio
é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), além de apresentar quadro de cefaleia aguda e crises de ansiedade, necessitando de acompanhamento médico especializado.

Assim, a interrupção do acesso ao plano de saúde implica risco concreto de agravamento do quadro clínico do autor.

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e determino à operadora requerida que restabeleça, no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde dos autores nas mesmas condições de cobertura assistencial de quando beneficiários do contrato coletivo empresarial, devendo a parte autora, em contrapartida, assumir com o pagamento integral do plano, até ulterior deliberação, bem como exiba a apólice de seguro correlata, no prazo de 15 (quinze) dias.

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. (...)”.
(id. 214772066, na origem).

Irresignad
a
,
a

operadora de plano de saúde
interp
ôs
o presente recurso,
pretende
ndo

a reforma d
a decisão interlocutória
,

para
que seja
revogada
a medida de urgência.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal reside no exame dos pressupostos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No tocante à probabilidade do direito,
a decisão recorrida encontra, ao menos em exame perfunctório,
respaldo
normativo suficiente à concessão da tutela provisória.

O artigo 30, §

3o, da Lei n. 9.656/1998 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano coletivo de assistência à saúde, sendo reforçado, ainda que em contexto de plano familiar, pela Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS, que prevê a manutenção das condições contratuais após o término da remissão mediante assunção das obrigações decorrentes
-
exatamente o que os agravados se propõem a fazer, ao manifestarem disposição para arcar integralmente com o
valor das mensalidades
, o que afasta, nesta análise sumária, a alegação de desequilíbrio atuarial.

A propósito
:

“(...) 5. O término da remissão não extingue, por si, o vínculo assistencial de dependente já inscrito, assegurando-se a continuidade nas mesmas condições contratuais mediante assunção integral das obrigações, interpretação que harmoniza o art. 30, § 3o, da Lei 9.656/1998 com a Súmula Normativa 13/ANS e com os princípios da boa-fé e da segurança jurídica; cláusula regulamentar que imponha limite temporal não prevalece sobre a norma legal.”
(STJ,
AREsp
n. 2.938.549/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025).

“(...)
3. O direito dos dependentes à manutenção no plano coletivo empresarial decorre do art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, que assegura a permanência no contrato nas mesmas condições anteriormente pactuadas, desde que assumam integralmente o pagamento.

4. A Súmula 13 da ANS estabelece que o término da remissão não extingue o contrato familiar, garantindo aos dependentes já inscritos o direito de
manterem as mesmas
condições contratuais.
(...)”.

(
STJ,
REsp n. 2.113.055/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025)
.

No mesmo sentido, esta Corte já assentou que
“
o falecimento do titular de plano de saúde coletivo não extingue o direito dos dependentes à manutenção do vínculo contratual nas mesmas condições, mediante assunção do pagamento integral das mensalidades
” (TJMT, N.U 1025759-66.2025.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

A tese da agravante
-
de que o direito de permanência pressupõe contribuição direta do titular para o custeio do plano
-
não se revela, neste momento processual, suficiente para afastar a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pelos
recorridos
.

É certo que o Tema Repetitivo n. 989 do Superior Tribunal de Justiça afastou o direito de permanência nos planos custeados exclusivamente pelo empregador na hipótese de ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa, rechaçando, inclusive, a equiparação do custeio patronal a salário indireto. Entretanto, aquela tese foi firmada para a situação disciplinada no
caput
do artigo 30 da Lei n. 9.656/1998, que regula a rescisão ou exoneração do contrato de trabalho.

Na espécie, cuida-se de falecimento do titular no curso do vínculo empregatício, hipótese regida pelo §

3o do artigo 30
da
retrocitada
norma
, que possui âmbito de incidência próprio e autônomo. À vista disso, o entendimento firmado no
precedente em questão
não alcança o caso concreto
,
preservando-se, nesta sede de cognição sumária, o suporte normativo à manutenção da tutela provisória deferida.

Quanto ao perigo de dano, o quadro clínico do
agravado

OTHAVIO ARA
Ú
JO BOLZAN

confere concretude ao requisito. A condição de portador de Transtorno do Espectro Autista
,
de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade,
e de
outras
enfermidades
que demandam acompanhamento médico especializado contínuo
torna iminente e real o risco de
piora de s
eu estado
de saúde

decorrente da supressão da cobertura assistencial, circunstância que o Juízo de origem corretamente valorou ao deferir a medida.

A alegação de
prejuízo
patrimonial irreparável à
recorrente
não prospera, porquanto a própria decisão impugnada condicionou a manutenção do plano ao pagamento das mensalidades pelos agravados, de modo que os serviços prestados serão
devidamente
remunerados, afastando qualquer
dano
econômico imediato à operadora.

A hipossuficiência econômica declarada pelos beneficiários, embora relevante para outras análises processuais, não infirma a viabilidade jurídica da tutela provisória quando presentes os demais requisitos
autorizadores da tutela de urgência.

Em relação
ao argumento
subsidiári
o
de desproporcionalidade do prazo de cinco dias fixado para o cumprimento da obrigação, registre-se que tal questão não possui aptidão, isoladamente, para ensejar a reforma integral da decisão impugnada,
na medida em
que
constitui matéria de modulação dos efeitos do provimento liminar, cognoscível pelo Juízo de primeiro grau mediante peticionamento específico, sem que se configure fundamento autônomo suficiente à cassação da medida de urgência.

Em face do exposto,

conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
por
BRADESCO SAÚDE S/A
, mantendo

incólume
a decisão
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026